Tribunal: TJSP
Processo: 2291774-98.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento em parte a agravo de instrumento interposto pelo embargado. Foi ele interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência. Ao depois, foi proferida sentença no 1o grau que julgou improcedentes os pedidos do autor e revogou a tutela concedida, extinguindo a ação nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Perda

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que deu provimento em parte a agravo de instrumento interposto pelo embargado. Foi ele interposto em face de decisão interlocutória que indeferiu tutela provisória de urgência. Ao depois, foi proferida sentença no 1o grau que julgou improcedentes os pedidos do autor e revogou a tutela concedida, extinguindo a ação nos termos do artigo 487, inciso I do CPC. Perda superveniente do objeto deste recurso, não mais subsistindo os pressupostos autorizadores dos presentes embargos de declaração. A liminar concedida, aqui atacada, já foi sucedida pela sentença. Recurso prejudicado.